Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO. DATA DE INCIDÊNCIA. VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe os arts. 389 e 397, do CC, no caso de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada vencimento, por se tratar de mora ex re e não a contar da citação.
2. Deve-se considerar que nesses casos o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.